Tribunal: TJMT
Processo: 1008719-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008719-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ELTON PEREIRA CARDOSO E OUTROS.
AGRAVADA: INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA NOS AUTOS PELO CREDOR PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO NÃO OBSERVADA – PREJUÍZO EVIDENCIADO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, DEMONSTRADOS – LIMINAR DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ELTON PEREIRA CARDOSO e outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Autos da Execução n. 1001838-71.2017.8.11.0037, movidos por INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA., determinou a liberação de valores penhorados e deferiu nova realização de penhora online em contas bancárias de titularidade dos agravantes, bem como a restrição veicular no Sistema RENAJUD.
Em suas razões, os agravantes requerem, inicialmente, a concessão da tutela antecipada recursal a fim determinar a liberação da nova penhora indevidamente realizada e a permanência dos valores anteriormente bloqueados nos autos.
Relata que ofertou Embargos à Execução que tramitou em apenso aos autos principais, e que naqueles autos houve sentença extintiva, devidamente trasladada para o feito executivo (id. 51069329), sendo determinado pelo Juízo a suspensão da execução, pelo prazo de 60 dias.
Esclarece que devido um equívoco da secretaria, foi certificado o trânsito em julgado dos Embargos e, mesmo depois do cancelamento da aludida certidão, o Juízo a quo proferiu a decisão ora agravada, autorizando o levantamento de valores penhorados e nova constrições, na vigência do prazo de 60 dias de suspensão determinado na sentença daquele feito.
Afirma, ainda, que houve o bloqueio da totalidade dos valores disponíveis nas contas bancárias dos agravantes, mesmo estando suspenso o feito executivo, o que lhe acarreta prejuízos irreparáveis.
Suscita sobre a necessidade liminar de se determinar a suspensão da decisão agravada e, via de consequência, a liberação dos valores que foram nesta nova penhora online bloqueados, e o cancelamento do levantamento dos valores que já se encontram nos autos.
Ao final, almeja a reforma definitiva do decisum.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Restou evidenciada, a priori, a plausibilidade do direito do agravante, primeiro porque o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar os autos dos Embargos à Execução em apenso, determinou a suspensão do feito executivo até a deliberação do Juízo Arbitral sobre a defesa executiva, em que os embargantes/agravantes deveriam comprovar a instauração do procedimento arbitral, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de prosseguimento da execução.
Segundo, porque restou evidenciado o equívoco da Secretaria quanto à certificação do trânsito em julgado dos aludidos embargos à execução.
O art. 314 do CPC, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, dentre os quais não se encontram o recolhimento a determinação de levantamento de valores penhorados, e nem a continuidade dos atos constritivos.
Assim, por cautela e para evitar prejuízo imediato aos recorrentes, tendo em vista a possibilidade de eventual levantamento de valores e, ainda, com o fito de evitar a irreversibilidade da medida, determino a suspensão da decisão atacada até o julgamento final deste agravo.
Com essas considerações, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão agravada, para determinar a liberação da nova penhora e Renajud indevidamente realizada e a permanência dos valores anteriormente bloqueados nos autos.
Comunique-se o r. Juízo a quo acerca da interposição do recurso e dos termos desta decisão, em observância ao artigo 1.019, I, do CPC.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Por fim, advirtam-se as partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator